Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0735723-35.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 73127244). Após, conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator